Tribunal: CARF
Processo: 10850.902751/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902751/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 24/02/2006
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL
DE
IRPJ.
CARACTERIZAÇÃO
DE
INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de indébito
passível de restituição/ressarcimento no pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPETÊNCIA.
PARECER NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Compete à autoridade fiscal da RFB o exame inaugural de liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
08/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a vedação à repetição de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ e determinar ao retorno dos autos à Autoridade Administrativa da
RFB para exame da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado, nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo que
votava por declarar a nulidade do despacho decisório por vício material.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902751/2009-51
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo José Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão de
no 14-36.881, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO em sessão de 08 de março de 2012.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) 30188.76825.280406.1.3.04-9648, por intermédio da qual o
contribuinte, que apura os tributos devidos com base no lucro real – estimativa
mensal, pretende compensar débito de IRPJ (código de receita: 2362) referente
a 03/2006 com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo
(IRPJ: 2362), efetuado em 24/02/2006.
Em decisão proferida pela DRF São José do Rio Preto em 25/03/2009 (ciência
em 01/04/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada
no presente processo “por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período”.
Em 30/04/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que: a) A vedação constante no art.
10 da Instrução Normativa no 600/05, cujo teor é idêntico ao do art. 10 da
Instrução Normativa 600/05 é manifestamente ilegal, na medida em que
determina que os pagamentos por estimativa do IRPJ e CSLL somente podem
ser compensados com o IRPJ e CSLL devidos ao final do período de apuração,
ou compensados com a estimativa do exercício seguinte; b) O artigo 35 da Lei
8.981/95 determina que "a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor
do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período
em curso”. Dessa forma, a partir do levantamento de um balanço de suspensão
ou redução, é prerrogativa do contribuinte suspender os pagamentos das
estimativas, na medida em que fosse verificado recolhimento a maior a título de
IRPJ e CSLL, em relação aos valores devidos pelo resultado apurado e
projetado; c) Em decorrência disso, pode-se apurar créditos tributários, que
podem ser compensados com outros débitos; d) Da análise do artigo 35 da Lei
8.981/95, verifica-se que a Lei não prevê restrições quanto à utilização de
eventual crédito apurado quando do levantamento do balancete de redução ou
suspensão. Nesse sentido, qualquer ato infralegal, tal como a Instrução
Normativa no 600/05, não poderia, de maneira alguma, restringir o contido nos
dispositivos legais.e) No mesmo passo, o artigo 74 da Lei 9.430/96 permite de
forma ampla e genérica a compensação de créditos do contribuinte com débitos
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. Eventuais restrições
à compensação estão previstas expressamente no texto legal (rol taxativo),
dentre as quais não se enquadra a compensação de créditos oriundos de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade,
homologando-se a compensação efetuada pela Requerente e cancelando-se a
cobrança de quaisquer débitos daí decorrentes. Protesta ainda provar o
alegado por qualquer meio de prova em Direito admitido, em especial prova
pericial e documental.
DO VOTO DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Fazendo um resumo do extenso voto da DRJ onde reproduz a legislação acerca
das compensações e sua evolução, a conclusão dada pela DRJ foi de reconhecer que seria
possível, sim, a compensação de estimativas, entretanto não homologou a compensação por
ausência de documentação.
Eis seus argumentos:
Contudo, manifestação da Cosit em Solução de Consulta Interna no 19, de 5 de
dezembro de 2011, adota o entendimento de que a restituição ou compensação
de pagamentos indevido ou a maior de estimativa é possível, conforme ementa,
a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário ESTIMATIVAS. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

Portanto, o entendimento agora expresso deve ser aplicado ao julgamento em
obediência ao disposto na Portaria RFB no 3.222, de 08/08/2011, que em seu
artigo 6o estabelece que as Soluções de Consulta Interna “elaboradas pela
COSIT e as por ela aprovadas terão efeito vinculante em relação às unidades
da RFB, a partir de sua publicação no sítio da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) na internet.”
Assim, admitido o recolhimento a maior de estimativa como pagamento
indevido ou a maior de tributo, esta Turma de Julgamento tem consignado que
o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior
de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com
base na documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os
seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Diante disso, caberia a recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que identificassem,
inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do mês de janeiro de 2006, o
imposto de renda devido e os recolhimentos que deram origem ao indébito
pretendido. Ainda mais, quando a contribuinte é pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei
no 1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no
ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou
balancetes, regularmente transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a
demonstração do resultado do exercício, etc, além dos registros pertinentes do
livro “LALUR”, principalmente porque, para se antecipar ao ajuste anual
(tributação pelo lucro real anual) e não ter que recolher tributo a maior
durante o ano, a contribuinte levantou balanços ou balancetes mensais de
suspensão ou redução.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir e a comprovação de que referido crédito
foi apurado e compensado de acordo com as normas legais é obrigação da
pretendente. A par disso, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”. (grifei)
No caso presente, a recorrente, com o recurso a esta instância julgadora, não
apresentou qualquer elemento contábil que comprovasse o indébito pleiteado.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu
favor, para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma
que o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e
jurídico de qualquer declaração de compensação.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

Ora, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para
convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo,
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos,
e a partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o
correspondente valor, a restituição também almeja, para materializar o
indébito, atividade semelhante.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ
de no 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
“RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser
respaldada em prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente
pagos com as devidas comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não
pode ser a União condenada à restituição dos valores postulados (pela via da
compensação), sob pena de infração ao princípio do enriquecimento sem
causa. Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o
pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem
prova desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo,
condicionada à futura comprovação de um fato. REsp 924.550SC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)”
Nesse prisma, na declaração de compensação apresentada, o indébito não
contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito
junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento
de
direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
DOS PEDIDOS DE PERÍCIA E DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
A perícia é prova produzida por especialista, que opina sobre questões
relevantes ao deslinde do processo. Entretanto, não há no presente auto
questão técnica que justifique a intervenção de um perito. Além do mais, não
foram atendidos pela impugnante os requisitos estabelecidos no artigo 16, IV
do Decreto 70.235/72.
No que tange ao pedido final, na peça impugnatória, de produção de prova
documental, cumpre-nos assinalar o contido nos §§ 4o e 5o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal – PAF, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532,
de 1997, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará
(....)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Parágrafo e alíneas acrescentados pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior”.
Nota-se que o contribuinte não manifestou a impossibilidade de apresentação
de qualquer documento no prazo previsto para manifestação, seja por motivo
de força maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do artigo 16 do
PAF.
Nota-se que a contribuinte não manifestou a impossibilidade de apresentação
de qualquer documento no prazo previsto para manifestação, seja por motivo
de força maior ou por outro motivo elencado no §4o do artigo 16 do PAF.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade

Cientificada em 27 de março de 2012 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário, então protocolado em 24 de abril de 2012.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Em apertada síntese alega que já teria apresentado os documentos mencionados:

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

Quanto ao crédito pleiteado, reitera:

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.

Da questão preliminar
Constou no Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

Conforme relatoriado, a decisão de piso reconheceu a possibilidade da estimativa
mensal paga a maior ou indevida ser utilizada para fins de compensação, entretanto, não
homologou a compensação pleiteada pela falta de apresentação de documentos, o que me parece
estar havendo um confronto com a fundamentação da unidade de origem.
Não creio que a decisão de piso tenha inovado no ato de motivação do
indeferimento do despacho decisório, apenas afirmou que não haveria documentos que
amparassem o crédito pleiteado.
A decisão em 1a instância superou a fundamentação do despacho decisório e, em
vez de retornar os autos à unidade de origem, unidade que detém a prerrogativa inaugural de
análise do crédito pleiteado, já, de pronto, recusou a compensação por falta de apresentação de
documentos que evidenciassem o crédito pleiteado.
Situações como esta já estão superadas no âmbito desta Turma Ordinária.
A questão apontada na fundamentação do despacho decisório é matéria já
pacificada no âmbito deste Colegiado, sendo oportuno transcrever voto desta Turma, onde foi
Relator o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira:
Acórdão de no 1401-004.410
Sessão de 17 de junho de 2020

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ. CARACTERIZAÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 84.
Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de indébito
passível de restituição/ressarcimento no pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPETÊNCIA. PARECER
NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Compete à autoridade fiscal da RFB o exame inaugural de liquidez e certeza do
crédito pleiteado pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT no
08/2014.
[...]
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A controvérsia acerca da possibilidade jurídica de configuração de indébito e
de hipótese de repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de IRPJ já se encontra pacificada no seio deste Conselho administrativo
por meio da Súmula CARF no 84, verbis:
“É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.
Portanto, o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ é
passível de repetição. Considerando que esta foi a única razão do
indeferimento, tenho que, neste ponto, deve-se acolher o pedido da recorrente.
Contudo, compulsando os autos, verifico que não foi feito um exame da certeza
e liquidez do crédito, bem como de sua disponibilidade. Este exame inaugural
deve ser feito pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, nos termos do Parecer Normativo 08/2014.
Assim, tenho que o provimento deve ser parcial, nos termos que vêm sendo
adotados por esta Turma:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(Acórdão CARF no 1401-003.377, de 17/04/2019) - grifei
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA
CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
Para que se caracterize a denúncia espontânea, é de se verificar se o
contribuinte, além de efetuar os pagamentos juntados aos autos, efetivamente
declarou os débitos de forma espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O exame de liquidez e certeza, in casu, deverá ser realizado pela autoridade
administrativa, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. (Acórdão
CARF no 1401-003.433, de 15/05/2019
[...]

Conclusão
Voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
vedação à repetição de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ e determinar o
retorno dos autos à Autoridade Administrativa da RFB para exame da certeza, liquidez e
disponibilidade do crédito pleiteado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902751/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital